Tribunal: TJDFT
Processo: 0764254-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou nulos os contratos que ensejaram os débitos em conta corrente, bem como condenou solidariamente as requeridas ao pagamento do valor de R$ 1.734,48 (um mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), em razão dos descontos em conta corrente, já computada a dobra, e no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de repetição de indébito cumulada com danos morais. Narrou que possui conta corrente vincula à instituição requerida e que, ao analisar seu extrato bancário, verificou que foram realizados descontos indevidos por duas empresas totalizando R$ 867,24 (oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Ressaltou que, em contato com a instituição financeira, foi informada que os débitos automáticos foram cadastrados pelas próprias empresas, as quais se responsabilizaram pela veracidade e legitimidade das informações. Observou que, no mês seguinte à reclamação, os débitos cessaram. Pontuou que tais acontecimentos geraram transtornos e aborrecimentos em virtude dos descontos indevidos em sua aposentadoria.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58455022). Não foram apresentadas contrarrazões.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na apreciação das alegações de ilegitimidade passiva da instituição financeira, inexistência de dano material e repetição do indébito e dano moral.

6. Em suas razões recursais, a instituição requerida, ora recorrente, alegou que foi apenas intermediária do pagamento, não sendo responsável pela cobrança realizada nos contratos de seguro. Ressaltou que não houve conduta ilícita de sua parte, sendo evidente a inexistência de nexo causal. Pontuou que as alegações da recorrida não se coadunam com as prova dos autos, não havendo liame subjetivo entre o banco e o débito. Dessa forma, segundo suas razões, não há o que se falar em repetição do indébito, pois o dano não existiu, e não houve má-fé de sua parte. Afirmou que não existe prova de eventos que teriam causado abalo moral à parte autora. Observou que não houve comprovação de lesão psíquica grave que ensejasse o dano moral. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que a indenização se dê na forma simples.

7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Os valores foram descontados na conta corrente da autora, que está vinculada ao banco recorrente, de forma que, este, integra a cadeia de consumo. O Banco é responsável por qualquer desconto em conta corrente que não tenha comprovação de autorização pelo correntista. Preliminar rejeitada.

8. A instituição recorrente, não se desincumbiu de demonstrar e comprovar qualquer fato que afastasse ou extinguisse o direito do autor, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC. Embora em contestação haja o certificado de seguro (ID 58454754) preenchido com os dados da autora, não há demonstração de que ela anuiu com tal contrato, bem como não há comprovação da autorização do débito em conta, nem qualquer convênio com as empresas titulares dos descontos que de fato comprovem que a instituição bancária é apenas intermediadora do pagamento. Ante a falha na prestação do serviço de permitir descontos sem a devida autorização do correntista, deve a restituição requerida ser condenada ao pagamento dos danos materiais.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, ante a ausência de comprovação da efetiva contratação dos produtos discutidos nos autos, deve o recorrente promover a devolução dobrada dos valores descontados e cobrados indevidamente. Sentença mantida nesse particular.

10. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, os valores foram descontados da conta corrente da autora por 7 (sete) meses. Entretanto, não há demonstração de que tais descontos foram capazes de atingir a sua subsistência ao ponto de causar abalo psicológico. Pelo contrário, ao que consta dos autos, a recorrida manteve o seu padrão de vida e só teve conhecimento dos descontos quando consultou seu extrato. Dano moral não configurado.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para negar provimento ao pedido de indenização por danos morais. Sentença mantida nos demais termos.

12. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.